Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0702934-54.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GEOVANY CARVALHO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a petição de id 75025457, em que o Dr. Calebe da Silva Souza (OAB/SP 507902), após o julgamento do presente recurso por meio do Acórdão n. 2022433 (id 74385384), renuncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo réu GEOVANY CARVALHO DE ALMEIDA, intime-o, pessoalmente, para que constitua novo advogado, advertindo-o de que, em caso de inércia, ser-lhe-á nomeado defensor público. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator